Tribunal: TJSP
Processo: 2072297-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do julgamento da demanda originária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072297-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes
PATRICIA LEITE BARBA e ALESSANDRO COSTA BARBA, são agravados RP3
EMPREENDIMENTOS
SPE
LTDA
e
CREDIMÓVEIS
CONSULTORIA
EM
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072297-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28894
2
VOTO No 28894 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072297-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: PATRÍCIA LEITE BARBA E ALESSANDRO COSTA BARBA
AGRAVADA: RP3 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E CREDIMÓVEIS CONSULTORIA
EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
COMARCA: CARAPICUÍBA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE
DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do julgamento
da demanda originária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA LEITE BARBA e
ALESSANDRO COSTA BARBA, contra a r. decisão da R. Primeira Instância de copiada às
fls. 23, que, dentre outros comandos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que
ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tais como a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, destacando que os documentos
juntados aos autos, em especial as conversas de Whatsapp não são suficientes para conferir
a plausibilidade ao argumento sustentado. No mais, destacou que os fatos eram
controvertidos e que somente poderiam ser analisados sob o contraditório.
Sustentaram os agravantes, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que deveria ter sido concedida a antecipação de tutela
pleiteada, para que as agravadas se abstivessem de incluir os nomes dos agravantes
perante aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, se abstivessem de encaminhar novas
cobranças aos agravantes, tendo deixado, ainda, de se manifestar acerca do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Asseveraram ser pessoas pobres na acepção
jurídica do termo cuja situação econômica não lhe permitiam custear o processo sem pôr em
prejuízo o sustento próprio e da família, razão pela qual, requereram a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Afirmaram que possuíam receio de que as agravadas
realizassem a negativação, mesmo após ter sido noticiado o distrato. Destacaram que já
haviam comunicado o distrato por telefone, pessoalmente e por meio de conversa por
aplicativo de mensagens, não sendo obrigados a continuar com o contrato com as rés,
inclusive pelo fato de não conseguirem o valor necessário para a aprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072297-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28894
3
financiamento. Além disso, apontaram que não se vislumbrava a possibilidade de prosseguir
no negócio, por isso, não faria sentido serem compelidos a arcar com as demais parcelas,
sejam elas vencidas ou vincendas, ou de caráter propter rem, sendo necessária a suspensão
da exigibilidade de qualquer pagamento nesse sentido, bem como, a negativação junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Neste contexto, foi concedido efeito ativo ao recurso, antecipando os efeitos
da tutela para o fim de determinar que as agravadas se abstivessem de realizar a
negativação do nome dos agravantes acerca de eventuais débitos existentes entre as partes
relativas ao saldo devedor do imóvel, obstando a exigibilidade dos valores respectivos.
Instada a parte contrária para se manifestar em contraminuta, foi dado
cumprimento ao comando judicial.
É a síntese do necessário.
O recurso se encontra prejudicado.
Isto porque, o cerne da discussão no presente (antecipação dos efeitos da
tutela para obstar a negativação do nome dos agravantes e a exigibilidade dos valores
referentes ao saldo devedor) não mais subsiste, pois, conforme se infere dos autos de
origem, foi proferida r. sentença de mérito, cujo dispositivo transcrevo:
“(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
formulada por Patrícia Leite Barba e Alessandro Costa Barba em face
de RP3Empreendimentos Spe Ltda e Credimóveis Consultoria em
Financiamento Imobiliário Ltda, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para o fim de declarar rescindindo o
contrato entabulado entre as partes e condenar as rés solidariamente a
restituição da quantia de R$ 2000,00 a ser corrigida monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde o desembolso com aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação.”
Referida r. decisão fora proferida em 03.07.20, tendo sido encaminhada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072297-73.2020.8.26.0000 -Voto no 28894
4
publicação no DJe em 09.07.20.
Diante desse cenário, se torna desnecessária a discussão da matéria
deduzida nas razões recursais (antecipação dos efeitos da tutela para obstar a negativação
do nome dos agravantes e a exigibilidade dos valores referentes ao saldo devedor), questão
essa pendente ao tempo da interposição do presente recurso, que, por óbvio, não mais
subsiste, ante o sentenciamento do feito.
Assim, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente agravo interno,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da notável perda
superveniente do interesse recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora